Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTABILIDADE NA REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários e não usuários do serviço, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição da República. Não comprovado o nexo causal entre a atuação da concessionária de serviço público e os danos narrados pela autora, incabível a condenação da concessionária à reparação dos danos materiais pretendidos, por não estar configurada a responsabilidade civil.